Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de tutela antecipada antecedente interposta nos por VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. nos autos da apelação cível n. 0706702-94.2020.8.07.0018, na qual requer seja deferida a tutela provisória ao recurso de apelação, seja em caráter de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, de tutela de urgência, para que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal). Para tanto, alude que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, leading case no Tema 1093, no sentido de que inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Acrescentam que, a despeito da modulação de efeitos procedida pela Excelsa Corte, ressalvou-se no acórdão o direito de não se sujeitarem ao respectivo recolhimento os contribuintes com ações judiciais ainda em curso. Apontam a desnecessidade de se demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando que a parte demonstre a identidade entre a tese debatida no caso concreto e a tese firmada em regime repetitivo, como ocorre no presente pedido. DECIDO. O caso é de manifesta inadmissibilidade da petição, por ausência de previsão legal para a sua interposição. O nosso sistema processual prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Ocorre que o requerente requereu a mesma tutela antecipada antecedente, consoante se lê do processo n. 0709607-92.2021.8.07.0000, no mesmo dia em que este processo foi interposto. No caso, o peticionante, além do presente recurso, interpôs outra tutela antecipada antecedente de no 0709607-92.2021.8.07.0000, com idêntica fundamentação, em face da mesma apelação, motivo pelo qual apenas um deles poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. Portanto, em respeito ao princípio da unicidade recursal, deixo de conhecer o presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.